Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722394-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA. AGRAVADO: COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela LFG COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública de Brasília, nos autos do mandado de segurança (processo no 0705325-20.2022.8.07.0018), impetrado em desfavor do COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando a suspensão de descontos das 84 parcelas, nos valores de R$ 122,40 e R$ 122,72 (ID 122100518 – dos autos da origem): “A Sentença proferida ao ID no 126764577, concedeu em parte a Segurança pleiteada "para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora absterse de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período". A Sentença, contudo, suspendeu os efeitos do julgado, em virtude de Decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança no. 0706978-14.2022.8.07.0000. Ao ID no 128184065, a Impetrante pugna pela "autorização expressa deste MM. Juízo para realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL incidentes sobre vendas interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados neste Estado, relativamente as competências de janeiro a dezembro de 2022 (período questionado nestes autos), reconhecendo expressamente que os depósitos mensais a serem realizados nos autos suspendem a exigibilidade dos respectivos créditos tributários". O pedido da Impetrante não merece prosperar. Não há dúvidas de que é direito do contribuinte efetuar o depósito do valor integral do tributo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ. Todavia, não se cuida de direito absoluto, pois a decisão que autoriza a suspensão do ato em discussão, no caso a exigibilidade de parcelas a título de DIFAL, deve, em qualquer situação, estar, minimamente, em consonância com os requisitos elencados no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, além da faculdade do Juízo de exigir a prestação de caução, fiança ou depósito para assegurar eventual ressarcimento à pessoa jurídica, a decisão que concede a suspensão deve estar amparada em pedido consubstanciado em fundamento relevante e que indique perigo de ineficácia da medida. Assim, observando-se que a tese apresentada pela Impetrante não foi integralmente acolhida pela Sentença proferida ao ID no 126764577, a realização de depósitos nos autos terá o condão de implicar confusão processual, porquanto a futura conversão em renda do valor restaria enormemente complexa. Infere-se pelo tumulto processual, ainda, o fato de que os depósitos serão realizados mensalmente, haja vista o modo como o tributo é apurado, de forma mensal, de acordo com as remessas realizadas. Desse modo, indefiro o pedido da Impetrante de depósito do valor integral do tributo para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Intime-se a Impetrante para ciência.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência que: 1) seja provisoriamente autorizada a realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta unidade federativa, nos termos do art. 151, II, do CPC, até posterior julgamento do mérito recursal; 2) seja provisoriamente determinado ao recorrido a abstenção da prática de sanções políticas em seu desfavor como meio coercitivo ao pagamento do tributo, cuja exigibilidade tenha sido suspensa nos moldes do item anterior, em especial, a retenção de mercadorias, a negativa de expedição de certidões de regularidade, o cancelamento de inscrições estaduais, a revogação ou indeferimento de regimes especiais, o protesto dos valores em cartório e as inscrições dos valores em órgãos de proteção ao crédito, em dívida ativa, no CADIN e na conta corrente da fazenda estadual, sendo autorizado o uso da decisão judicial como mandado para o seu cumprimento; b) subsidiariamente, caso não seja o entendimento preliminar, que sejam suspensos os atos do processo de primeiro grau até o julgamento final do recurso; e c) no mérito, seja confirmada a tutela provisória deferida. Sustenta, em síntese, que o plenário do STF reconheceu nos julgamentos do Tema 1.093 e da ADI 5.469 a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL previsto na EC no 87/15 sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, enquanto não editada a necessária lei complementar veiculando as normas geras da exação. Diz que a LC no 190/22 foi editada e publicada somente no dia 05/01/22, sendo que o art. 3o prevê expressamente que a sua entrada em vigor deve observar o disposto no art. 150, caput e III, c, da CF. Aponta que o texto da alínea “c” do referido artigo preserva a anterioridade de exercício. Destaca que somente em 05/01/22 foi validamente instituído o DIFAL nas operações em questão. Narra que nessa data foi instituído um tributo novo no ordenamento jurídico, uma vez que a instituição no período anterior à LC no 190/22 foi inválida e ineficaz. Portanto, deve ser afastada a cobrança do DIFAL até que seja cumprido o período previsto no princípio da anterioridade, até o final do presente exercício financeiro (art. 3o da LC no 190/22 e art. 150, III, b, da CF). Entende que a ADI 5.469 não vincula o Juízo, na medida em que definiu que a cobrança do DIFAL estaria condicionada à edição de Lei Complementar. Contudo, nada falou sobre os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, que foram desrespeitados. Ressalta que ainda existem 3 ADI’s de no 7.066, 7.070 e 7.078, onde se discute exatamente o objeto desta ação, de maneira que, ao contrário do afirmado na decisão combatida, o crédito tributário está sim em discussão, não havendo que se falar na aplicabilidade da ADI 5.469 para cobrança do DIFAL em 2022. Relata que o depósito judicial do tributo notoriamente é causa suspensiva automática da exigibilidade do crédito tributário, impondo-se ao exercício de tal faculdade que o depósito se dê em dinheiro e de forma integral. Aduz residir nesse contexto o preenchimento do requisito de integralidade do depósito, resguardado o direito de a fazenda estadual apontar eventual divergência que, caso confirmada, sujeitará o contribuinte a arcar com os ônus e acréscimos decorrentes na via administrativa. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, todavia, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque não versa sobre nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente recurso. No caso em tela, a parte deseja a reforma da decisão proferida, após a prolação de sentença na origem (ID 126764577 – dos autos da origem), para que, em suma, seja definitivamente autorizada a realização de depósitos judiciais relativos ao DIFAL sobre operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias por ela praticadas, já ocorridas e que venham a ocorrer, bem como que seja definitivamente determinado ao agravado que se abstenha da prática de sanções políticas em seu desfavor como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/4/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/4/2018). Ademais, cabe ressaltar que, de acordo com o ID 129455263, a parte, ora agravante, já interpôs apelação contra a sentença proferida (ID 128217411). Nesse sentido, tendo em vista o assunto discutido na decisão combatida (mérito da demanda), ele deve ser analisado pelo recurso devido, ou seja, em sede de apelação. Além disso, a matéria será devolvida a esta sede recursal com a subida do apelo, que também questiona os pontos atacados neste recurso. Assim, com fundamento no art. 932, III e parágrafo único, combinado com os arts. 203, 1.002 e 1.015 do CPC não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo da origem. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator